Tribunal: TJDFT
Processo: 0705189-47.2022.8.07.0010
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. TELEGRAMA DIGITAL. INFORMAÇÃO DE RECEBIMENTO EMITIDA PELOS CORREIOS.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente” (Súmula no 72).
2. O envio da missiva por telegrama digital ao endereço do devedor previsto no contrato, e com a informação de recebimento prestada por funcionário dos Correios, mostra-se suficiente para a comprovação da mora.
3. Deu-se provimento ao recurso.